Tribunal: TJPA
Processo: 0830749-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0830749-77.2017.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GLAUBER COSTA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0830749-77.2017.8.14.0301

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Apelação Cível/Reexame Necessário

Comarca: Belém

Sentenciante: Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital

Sentenciado/Apelante:
Estado do Pará
(Proc. Est. Caroline Teixeira da Silva Profeti)

Sentenciado/Apelado:
Glauber Costa de Sousa
(Adv. Ewerton Pereira Santos – OAB/PA – 20.745)

Procurador de Justiça: Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR.
CANDIDATO EXCLUIDO NO EXAME DE SAÚDE POR APRESENTAR TATUAGENS. ATO DISCRIMINATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E IGUALDADE. TEMA DISCUTIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 898.450. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.

I –
In casu
, o
Juízo Monocrático
concedeu a segurança pleiteada, determinando a anulação do ato que eliminou o apelado do Concurso Público nº 001/CFP/PMPA/2016, para o cargo Soldado/Praça, por motivo de possuir tatuagens, considerando-o aprovado na 2ª fase do certame, assegurando a sua participação na etapa subsequente do referido concurso público;

II - No julgamento do Recurso Extraordinário nº 898.450/SP, em repercussão geral, o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que os editais de concurso público não podem estabelecer restrições a indivíduos com tatuagem, salvo em situações excepcionais, em que a simbologia do desenho represente violação a valores constitucionalmente protegidos;

III - O
recorrido possui tatuagens que não são ofensivas, nem tampouco atentatórias, aos bons costumes, à moralidade, nem viola o Estado Democrático de Direito, motivo pelo qual, não se vislumbra qualquer incompatibilidade com os requisitos do cargo público para o qual concorre;

IV - A existência de tatuagem, como critério de eliminação, em nada avalia a capacidade de um candidato para o desempenho da função pública a que concorre no Concurso Público;

V – Recurso de apelação conhecido e improvido;

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
GLAUBER COSTA DE SOUSA,
concedeu a segurança pleiteada,
determinando a anulação do ato que eliminou o ora apelado do Concurso Público nº 001
/CFP/
PMPA
/2016
, para o cargo Soldado
/Praça,
por motivo de possuir tatuagens, considerando-o aprovado na 2ª fase do certame, assegurando a sua participação na etapa subsequente do referido concurso público.

Em resumo, no referido
mandamus
, o patrono do apelado relatou que o mesmo se inscreveu no concurso acima mencionado, tendo obtido aprovação na prova objetiva do certame.

Salientou que a segunda etapa do concurso público se tratava da Avaliação de Saúde, tendo o apelado apresentado todos os exame laboratoriais, de imagem e laudos médicos exigidos no edital do certame, bem como se submeteu a uma avaliação clínica.

Ressaltou que, posteriormente, o recorrido tomou conhecimento que foi considerado inapto na referida Avaliação de Saúde, tendo em vista possuir tatuagens no membro superior esquerdo.

Sustentou que não era razoável que o apelado não participasse das demais etapas do certame em decorrência de possui tatuagens.

Pugnou, em síntese, pela concessão da segurança no sentido de que o recorrido pudesse participar das demais etapas do
Concurso Público nº
001
/CFP/
PMPA
/2016
, para o cargo Soldado
/Praça
.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, concedendo a segurança em favor do recorrido.

Nas razões recursais do apelo interposto pelo Estado do Pará, a patrona do apelante aduziu, arguiu, em resumo, a ausência de direito líquido e certo do apelado no caso dos autos e a obrigação da observância ao que preceitua o edital de um concurso público.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando, em síntese, pelo improvimento do mesmo

O ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves
, exarou o parecer de
Num. 2321238 - Pág. 1
/9, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
Juízo Monocrático, que,
do Mandado de Segurança impetrado pelo apelado
,
concedeu a segurança pleiteada, determinando

a anulação do ato que eliminou o recorrido do Concurso Público nº001
/CFP/
PMPA
/2016
, para o cargo Soldado
/Praça,
por motivo de possuir tatuagens, considerando-o aprovado na 2ª fase do certame, assegurando a sua participação na etapa subsequente do referido concurso público.

Compulsando a documentação constante nos autos, constatei no edital do mencionado concurso público, que um candidato será considerado inapto no exame de saúde, nos termos do item 7.3.12, em virtude de apresentar tatuagem em região visível do corpo quando da utilização de qualquer uniforme da Polícia Militar.

Com efeito, o mencionado dispositivo estabelece os seguintes critérios,
in verbis
;

“7.3.12. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

(...)

b) Possuir tatuagem que atente contra o pundonor policial militar e comprometa o decoro da classe, bem como caracterize ato obsceno;

c) Possuir tatuagem de grandes dimensões, capaz de cobrir os membros superiores, cabeça e pescoço e que fiquem visíveis quando da utilização dos uniformes previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará, exceto o de educação física;

(...).”

Todavia, apesar do referido edital prever como causa de inaptidão o fato do candidato possuir tatuagem, o mencionado

requisito não pode ser considerado essencial para a investidura em cargo público, já que não há qualquer correlação entre o fato de o candidato possuir tatuagem e a sua capacidade para o exercício das funções do cargo.

Outrossim, a exigência de requisitos para o ingresso em cargo público deve se dar mediante edição de Lei em sentido formal, consoante disposto nos arts. 37, I e II e 39 § 3º da Constituição Federal, não satisfazendo tal pressuposto a mera previsão em edital, por ter a natureza de ato administrativo de caráter infra legal. Nesse sentido, é o entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. O edital do concurso não pode limitar o que a lei não restringiu.
Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 398.567-AgR, Rel. Min Eros Grau, Primeira Turma, 24.3.2006).”

Ademais,
o Excelso Pretório
, no julgamento do Recurso Extraordinário 898.450 (Tema 838), submetido à sistemática da
repercussão geral
, decidiu que os candidatos que possuam tatuagens,
ainda que
de grande dimensão
ou de visibilidade quando da
utilização de uniforme, poderão ingressar livremente
na carreira militar, desde que não representem valores ofensivos à dignidade humana, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou obscenidades, sendo inconstitucional a disposição que assegure o contrário, ainda que prevista em Editais de Concurso Público, senão vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TATUAGEM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NO CORPO DO CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE QUE A TATUAGEM ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º, I, E 37, I E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL JUDICIAL REVIEW. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de concurso público.
2. O artigo 37, I, da Constituição da República, ao impor, expressamente, que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal.
(Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 01-10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-06-2013; RE 558833 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR, Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Paulo Brossard, Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992).
3. O Legislador não pode escudar-se em uma pretensa discricionariedade para criar barreiras legais arbitrárias e desproporcionais para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, daqueles que são os melhores. 4. Os requisitos legalmente previstos para o desempenho de uma função pública devem ser compatíveis com a natureza e atribuições do cargo.
(No mesmo sentido: ARE 678112 RG, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17-05-2013).
5. A tatuagem, no curso da história da sociedade, se materializou de modo a alcançar os mais diversos e heterogêneos grupos, com as mais diversas idades, conjurando a pecha de ser identificada como marca de marginalidade, mas, antes, de obra artística. 6. As pigmentações de caráter permanente inseridas voluntariamente em partes dos corpos dos cidadãos configuram instrumentos de exteriorização da liberdade de manifestação do pensamento e de expressão, valores amplamente tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro (CRFB/88, artigo 5°, IV e IX).

7. É direito fundamental do cidadão preservar sua imagem como reflexo de sua identidade, ressoando indevido o desestímulo estatal à inclusão de tatuagens no corpo. 8. O Estado não pode desempenhar o papel de adversário da liberdade de expressão, incumbindo-lhe, ao revés, assegurar que minorias possam se manifestar livremente. 9. O Estado de Direito republicano e democrático, impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 10. A democracia funda-se na presunção em favor da liberdade do cidadão, o que pode ser sintetizado pela expressão germânica “Freiheitsvermutung” (presunção de liberdade), teoria corroborada pela doutrina norte-americana do primado da liberdade (preferred freedom doctrine), razão pela qual ao Estado contemporâneo se impõe o estímulo ao livre intercâmbio de opiniões em um mercado de idéias (free marktplace of ideas a que se refere John Milton) indispensável para a formação da opinião pública. 11. Os princípios da liberdade e da igualdade, este último com esteio na doutrina da desigualdade justificada, fazem exsurgir o reconhecimento da ausência de qualquer justificativa para que a Administração Pública visualize, em pessoas que possuem tatuagens, marcas de marginalidade ou de inaptidão física ou mental para o exercício de determinado cargo público. 12. O Estado não pode considerar aprioristicamente como parâmetro discriminatório para o ingresso em uma carreira pública o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não. 13. A sociedade democrática brasileira pós-88, plural e multicultural, não acolhe a idiossincrasia de que uma pessoa com tatuagens é desprovida de capacidade e idoneidade para o desempenho das atividades de um cargo público. 14. As restrições estatais para o exercício de funções públicas originadas do uso de tatuagens devem ser excepcionais, na medida em que implicam uma interferência incisiva do Poder Público em direitos fundamentais diretamente relacionados ao modo como o ser humano desenvolve a sua personalidade. 15. A cláusula editalícia que cria condição ou requisito capaz de restringir o acesso a cargo, emprego ou função pública por candidatos possuidores de tatuagens, pinturas ou marcas, quaisquer que sejam suas extensões e localizações, visíveis ou não, desde que não representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias que exteriorizem valores excessivamente ofensivos à dignidade dos seres humanos, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou representem obscenidades, é inconstitucional.

16. A tatuagem considerada obscena deve submeter-se ao Miller-Test, que, por seu turno, reclama três requisitos que repugnam essa forma de pigmentação, a saber: (i) o homem médio, seguindo padrões contemporâneos da comunidade, considere que a obra, tida como um todo, atrai o interesse lascivo; (ii) quando a obra retrata ou descreve, de modo ofensivo, conduta sexual, nos termos do que definido na legislação estadual aplicável, (iii) quando a obra, como um todo, não possua um sério valor literário, artístico, político ou científico. 17. A tatuagem que incite a prática de uma violência iminente pode impedir o desempenho de uma função pública quando ostentar a aptidão de provocar uma reação violenta imediata naquele que a visualiza, nos termos do que predica a doutrina norte-americana das “fighting words”, como, v.g., “morte aos delinquentes”. 18. As teses objetivas fixadas em sede de repercussão geral são: (i) os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material, (ii) editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.

19. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou que “a tatuagem do ora apelado não atende aos requisitos do edital. Muito embora não cubra todo o membro inferior direito, está longe de ser de pequenas dimensões. Ocupa quase a totalidade lateral da panturrilha e, além disso, ficará visível quando utilizados os uniformes referidos no item 5.4.8.3. É o quanto basta para se verificar que não ocorreu violação a direito líquido e certo, denegando-se a segurança”.
Verifica-se dos autos que a reprovação do candidato se deu, apenas, por motivos estéticos da tatuagem que o recorrente ostenta
. 19.1. Consectariamente o acórdão recorrido colide com as duas teses firmadas nesta repercussão geral: (i) a manutenção de inconstitucional restrição elencada em edital de concurso público sem lei que a estabeleça; (ii) a confirmação de cláusula de edital que restringe a participação, em concurso público, do candidato, exclusivamente por ostentar tatuagem visível, sem qualquer simbologia que justificasse, nos termos assentados pela tese objetiva de repercussão geral, a restrição de participação no concurso público.

19.2. Os parâmetros adotados pelo edital impugnado, mercê de não possuírem fundamento de validade em lei, revelam-se preconceituosos, discriminatórios e são desprovidos de razoabilidade, o que afronta um dos objetivos fundamentais do País consagrado na Constituição da República, qual seja, o de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, IV). 20. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.

(RE 898.450, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 DIVULG 30-05-2017 PUBLIC 31-05-2017). (grifos nossos).

No mesmo sentido, é o entendimento sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO SOLDADO DA PM/PA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR POSSUIR TATUAGEM. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. OBSERVÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- As normas editalícias não podem limitar ou impor o qual a Lei não restringiu.

2 - A existência de tatuagem por si só, não consubstancia anomalia física capaz de desclassificar o candidato.

3 - Aprovação do recorrido em todas as fases do certame autoriza a sua participação no curso de formação de soldados
. 4 e 5. Omissis. (2017.01569262-23, 173.782, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, Publicado em 2017-04-24)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MILITAR.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM TATUAGEM. ELIMINAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NO MÉRITO:
JURISPRUDÊNCIA DO STF (ARE 765065ES).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.(2016.03690877-76, 164.347, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-13)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO . CURSO DE FORMAÇÃO SOLDADO DA PM/PA -

CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR POSSUIR TATUAGEM . ILEGALIDADE . PRINCÍPIO DA IGUALDADE . OBSERVÂNCIA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2016.02439474-94, 161.189, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-20, Publicado em 2016-06-22)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. TATUAGEM QUE NÃO MACULA A IMAGEM, A MORALIDADE E O DECORO DA CORPORAÇÃO MILITAR. A EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DO USO DE TATUAGEM EXORBITA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. (2016.02190353-72, 160.499, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-08)”

Além disso, observando as fotos constantes nos autos, comprova-se que as tatuagens que o recorrido possui não são ofensivas, nem tampouco atentatórias, aos bons costumes, à moralidade, nem viola o Estado Democrático de Direito, motivo pelo qual, não se vislumbra qualquer incompatibilidade com os requisitos do cargo público para o qual concorre.

Posta assim a questão, observa-se que as normas do edital que preveem a eliminação do candidato por possuir tatuagem não estão previstas em lei, de modo que tal restrição é considerada inválida, visto que fere o princípio da razoabilidade e igualdade, além de ser um ato discriminatório,
pois não há como aferir a capacidade de uma pessoa pela presença ou não de tatuagem.

Sendo assim, é ilegítima a eliminação do apelado com base no fato de possuir tatuagens, devendo ser reconhecido seu direito de prosseguir no certame e participar de suas demais fases.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de
Reexame Necessário
,
mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
22
de
junho
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/07/2020